Tribunal: TJDFT
Processo: 0745500-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE EM RELAÇÃO AO BLOQUEIO DOS VALORES EFETUADO VIA SISBAJUD. NÃO DEMONSTRADO SE TRATAR DE VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA A IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No mais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).

II. As verbas de natureza alimentar, a exemplo de salários, pensões, proventos de aposentadoria e quantias congêneres, não podem ser objeto penhora (Código de Processo Civil, art. 833, IV). De outro giro, a impenhorabilidade não é presumível. E o ônus de comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis é da parte executada (Código de Processo Civil, art. 854, §3o).

III. No caso concreto, o fato de a remuneração mensal decorrente de contrato de trabalho ser depositada na conta objeto da constrição não configura, por si só, a impenhorabilidade dos valores depositados.

IV. Insuficiente, no ponto, a isolada afirmação de impenhorabilidade dos valores bloqueados. Não evidenciado que se trataria exclusivamente de verba alimentar, sobretudo em razão da movimentação financeira documentada na aludida conta corrente.

V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.